Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. Decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, deferiu tutela de urgência antecipatória, para determinar à parte ré que autorize e custeie o medicamento Verzenios (Abemacicilibe), 150mg, 2 comprimidos ao dias, por dois anos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A operadora do plano agrava, alegando que se trata de uso off label, cuja cobertura não é obrigatória, consoante art. 10 da Lei n. 9.656/1998, a RN 428/2017 da ANS e o contrato firmado entre as partes, por se tratar de tratamento experimental, sem comprovação científica de resultado. Aduz, ainda, que o plano de saúde é na modalidade autogestão, não incidindo o CDC, bem como que a forma de custeio do plano de saúde é advinda de sentença normativa de Dissídio Coletivo n. 1001203-57.2020.5.00.0000, o qual prevê o custeio do plano por meio de mensalidade e coparticipação, cujos índices serão aplicados sobre o teto e não sobre o total das despesas. Destaca jurisprudência sobre o tema e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada do relatório médico (ID 124836593), o qual indica o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido. Sob outra vertente, encontra-se acostada que a recusa do plano de saúde ocorreu apenas por não haver preenchimento das diretrizes indicadas pela ANS. Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286) Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, caso contrário, a autora terá um agravamento de seu quadro clínico, o qual poderá levá-la ao óbito. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré autorize e custeie o medicamento Verzenios (Abemacicilibe), 150mg, 2 comprimidos ao dias, por dois anos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto, consoante entendimento predominante nesta eg. Corte de Justiça, “é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS”. (TJDFT, Acórdão 1420861, 07265309320218070001, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 4/5/2022, DJe 17/5/2022). Ademais, os argumentos do Agravante não são suficientes para se sobreporem a urgência demonstrada pela parte Agravada de que depende do procedimento médico para a sua sobrevivência. A reversibilidade da medida se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, a r. decisão agravada deve ser integralmente mantida. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 2 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator